Tribunal: TJSP
Processo: 0018160-10.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Revisão criminal. Roubo. Autoria. Prova. Depoimento da vítima. A palavra das vítimas reveste-se comumente de grande importância para a elucidação de investigações de crimes patrimoniais, notadamente quando nada de concreto desabona seu devido crédito.